Tribunal: CARF
Processo: 11128.722368/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722368/2016-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.630 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
SEA SKY LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/02/2013
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722368/2016-88
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.630 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722368/2016-88

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“O Auto de Infração
Trata-se de auto de infração, lavrado contra a empresa . SEA SKY LOGISTICA DE
TRANSPORTE INTERNAIONAL LTDA., CNPJ , 03.378.611/0001-66, doravante
denominada impugnante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), onde foi lançada a
multa prevista no artigo 107, Inciso IV – alínea “e” do Decreto 37/66 , “ por deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal” .
A DRJ manteve o auto de infração.
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da impugnação
alegando a ocorrência da denúncia espontânea e violação a proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
“1. FATO
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 18/02/2013
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.630 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722368/2016-88

O Agente de Carga SEA SKY LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
LTDA., CNPJ No03378611000166, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151305028609096 a destempo em/a partir de
18/02/2013 00:05, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305030846946.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) CMAU2056209 DVRU1400112 GESU3745917
SGCU8470190, pelo Navio M/V PUELCHE, em sua viagem 1303NS, com atracação
registrada em 19/02/2013 19:50.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para
a carga são: Escala 13000003788, Manifesto Eletrônico 1513500344840, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151305028609096 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151305030846946.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico. Destaque-se ainda
que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151305028609096 foi incluído em
14/02/2013 11:57, momento a partir do qual se tornou possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado."
1
Conduta típica
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.630 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722368/2016-88

legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
2
Denúncia espontânea
Sobre a denúncia espontânea razão não assiste a contribuinte. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal
como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo
prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea. O
CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na súmula
vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
3
Proporcionalidade e razoabilidade
Por fim, sobre a alegação de falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa
imposta, valho-me do entendimento desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra da
Ilustre Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual
concordo e adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 2 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.630 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722368/2016-88

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital